Tribunal: STF
Processo: ARE 1464709
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. Saldo remanescente. Impugnação pela Fazenda Estadual. Alegação de violação da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Inaplicabilidade. Trânsito em julgado da ação. Ademais, injustificável a exclusão de juros moratórios e compensatórios computados ao longo do tempo, em razão do superveniente julgamento, com repercussão geral (RE n° 590.751/SP). Decisão mantida. Recurso não provido. ”



    Embargos de declaração rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento das ADIs 4.425 e 4.357 e do RE 590.751-RG, referente ao Tema 132 da sistemática da repercussão geral. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP não admitiu o recurso, por entender aplicável o óbice da Súmula 279/STF (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de apelação pelo Tribunal de origem (eDOC 7, p. 3-5)



    “Conta a agravante que o saldo remanescente do parcelamento da moratória constitucional prevista no artigo 78 do ADCT, relativo ao precatório EP n 0002384/91, teve a última parcela depositada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista a superveniência da EC n 062/09. Insiste que houve um pagamento a maior da ordem de R$ 9.668,98, em razão de violação à Lei n011.960/09 e à Súmula n 017, do STF, como também inclusão nos cálculos homologados de juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT.



    Com efeito, o inciso XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal assegura que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'



    Ora, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença transitada em julgado implica ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. 



    No entanto, a agravante pretende que sejam considerados, para fins de refazimento dos cálculos, os diplomas legais editados após a prolação da sentença e do acórdão que resultaram na fixação da indenização e que já transitaram em julgado.



    Na verdade, os questionamentos apresentados pela FESP envolvem a aplicação da Lei n 011.960, de 29 de junho de 2009, diploma legal inexistente ao tempo da formação do título executivo judicial, cuja forma de cumprimento está sendo a a debatida sem sucesso.



    Ainda que não se desconheça a aplicação imediata do art. 10-F da Lei n 09.494/97, em sua nova redação, certo é que a mesma não tem aplicação no caso em tela. 



    Ora, ao assentarem a aplicação das disposições da legislação superveniente às ações em tramitação, as mais altas Cortes do País, à evidência, não quiseram referir-se àquelas já concluídas e definitivamente julgadas, nas quais apenas se .0 aguarda o cumprimento da decisão judicial, na forma estabelecida no título exequendo.



    Considera-se, a esta altura, que o expropriado aguarda a satisfação de seu crédito por mais de dez anos, uma vez que atingido pela moratória constitucional, não havendo que se admitir agora a aplicação retroativa de regra superveniente, relativa à aplicação de juros moratórios e atualização monetária, desconsiderando a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 



    Além disso, a pretensão da FESP ainda ofende frontalmente o princípio da segurança jurídica, haja vista que, se autorizada a revisão dos cálculos de execução a cada lei superveniente ou alteração da jurisprudência dos tribunais superiores, haveria a perenização dos processos, com reclamações sucessivas de cada parte favorecida, buscando a complementação ou ressarcimento dos valores percebidos ou pagos. Daí inadmissível a intromissão, no curso da execução, dos novos critérios de atualização monetária e composição da mora aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública, trazidos com a referida Lei n 0 11.960/09. 



    E pouco importa, na espécie, que tal previsão legal tenha sido reproduzida no artigo 100 da Carta Magna, acrescentado pela Emenda Constitucional n 0 62/2009 (publicada no DOU de 10.12.2009), pois este dispositivo somente incide a partir da promulgação dessa Emenda e apenas para atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, o que não é o caso.



    Outrossim, não se justifica a exclusão de juros moratórios e compensatórios computados ao longo do tempo, em razão do superveniente julgamento, com repercussão geral, do RE n0 590.751/SP, bem como a incidência da Súmula Vinculante n 0 17 do Supremo Tribunal Federal (aprovada em 29.10.2009). Na verdade, o débito foi consolidado em 1991, sendo definidos, à época, os encargos devidos, de conformidade com o título exequendo; e as parcelas passaram a ser pagas a cada ano, com a observância dos critérios pré-determinados, nada justificando que se proceda à revisão da matéria alcançada pela preclusão.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente